Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745499-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALBA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de valores/bens em nome do executado. Em suas razões, o agravante sustenta que decorreu tempo razoável entre a última consulta via Bacenjud, Infojud e Renajud, razão pela qual deve ser determinada a realização de nova consulta. Afirma que, diante do não pagamento voluntário do débito, mostra-se possível a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Alega que o cumprimento de sentença já conta com mais de três (3) anos de tramitação, o que justifica a adoção de medidas extremas e eficientes, a fim de assegurar a efetividade da execução. Alega que o deferimento da medida não traria prejuízo ao agravado/executado, eis que os valores encontrados ficariam depositados em juízo. Liminarmente, pugna pelo deferimento da consulta de ativos financeiros em nome do agravado via Bacenjud, Renajud e Infojud, além da inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos requisitos acima alinhados. Quanto à probabilidade do direito, em uma análise perfunctória, parece razoável a realização de nova consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, eis que decorreu mais de dois anos da última consulta realizada (Acórdão no 1175453, 20140111594684APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: 824/828). Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se ao perigo de dano alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante sequer se referiu ao periculum in mora, de modo que não restou demonstrado qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020 12:18:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator